Tribunal: TJMT
Processo: 0010393-11.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES SEM OITIVA DO EMBARGADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COMPORTA RECURSO DE APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO NÃO É TERMINATIVA E TAMPOUCO POSSUI FORÇA DE DEFINITIVA. NÃO ENCERROU O PROCESSO E NEM UMA FASE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. 2. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. APELANTE QUE TEVE SEU DIREITO AO EXERCÍCIO DA DEFESA TOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO/APELANTE PARA CONTRARRAZOAR OS ACLARATÓRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES.
1. É incabível o aviamento de recurso de apelação contra decisão que não coloca termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória.
2. A ausência de intimação do embargado para oferecer contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, enseja nulidade, por afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo medida imperiosa dar à parte prejudicada a oportunidade de impugnar o referido recurso. Assim, deve ser declarada nula a decisão que acolheu os aclaratórios, bem como dos atos processuais a partir do recebimento do recurso, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
3. Preliminar de não conhecimento deste recurso de apelação acolhida. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para declarar a nulidade da decisão que acolheu os embargos declaratórios do Ministério Público e de todos os atos subsequentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010393-11.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violação de domicílio, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.970.291-17 (APELANTE), RUTI MARTA SERITELLI (APELANTE), LEVI CELESTINO DA SILVA (APELANTE), CLAUDIA DE SOUZA SILVA (APELANTE), RAIANNI DE ALMEIDA PAIVA - CPF: 051.301.031-90 (VÍTIMA), LEIDE DAIANA DE ALMEIDA - CPF: 027.656.851-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E, DE OFÍCIO, CONCEDEU A ORDEM PARA DECLARAR NULA A DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E REFORMOU A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO APELANTE, BEM COMO DOS ATOS SUBSEQUENTES PRATICADOS NO PROCESSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
VIAS DE FATO
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO COM EFEITO
S
INFRINGENTE
S
SEM OITIVA
DO EMBARGADO
. INSURGÊNCIA DEFE
NSIVA
. ALEGADO C
ERCEAMENTO DE DEFESA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COMPORTA
RECURSO DE APELAÇÃO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO NÃO É TERMINATIVA
E TAMPOUCO POSSUI
FORÇA DE DEFINITIVA. NÃO ENCERROU O PROCESSO
E NEM

UMA FASE PROCESSUAL.
ACOLHIMENTO
. 2.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO. APELANTE QUE
TEVE SEU DIREITO AO EXERCÍCIO DA DEFESA TOLHIDO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO
S
INFRINGENTE
S
ACOLHIDO
S
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO/APELANTE PARA CONTRARRAZOAR OS ACLARATÓRIOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

3.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, D
E OFÍCIO,

DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES.

1.
É incabível o aviamento de recurso de apelação
contra
decisão que não coloca termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória.

2.
A ausência
de intima
ção
do embargado para oferecer
contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, enseja nulidade, por afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo medida imperiosa
da
r

à

parte
prejudicada a oportunidade de
impugna
r
o referido recurso
. Assim, d
eve ser declarada nula a decisão que
acolheu os
aclaratórios
, bem como
dos atos processuais
a partir do recebimento do recurso
, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

3.
Preliminar de não conhecimento
deste recurso de apelação
acolhida.
Ordem de habeas corpus concedida, de ofício,
para
declara
r

a
nulidade da decisão que acolheu os embargos declaratórios do
M
inistério
P
úblico e de todos os atos subsequentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabio Carlos da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0010393-11.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da
Vara E
specializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
-
MT
que
,
primeiramente,
reconheceu a prescrição e
declarou extinta sua punibilidade e, posteriormente, sem oportunidade de manifestação da
sua
defesa, acolheu embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e
reformou
a

setentia
, determinando o prosseguimento
da ação
, com designação de audiência de instrução e julgamento
.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID

216624697
, postula
, preliminarmente,

a nulidade d
os atos processuais
praticados
após a oposição dos
aclaratórios

pelo Ministério Público, em razão do cerceamento de defesa
.
E,

n
o mérito,
a reforma da sentença que acolheu os embargos de declaração, com a manutenção da extinção de
sua
punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Nas cont
rarrazões que
estão
no ID
216854211
, o Ministério Público
colima
o
acolhimento da preliminar suscitada pelo apelante para que seja declarada a nulidade
do processo a partir da oposição dos embargos declaratórios, com a intimação da defesa para apresentação das contrarrazões
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
226446165
,
opin
a
pelo não conhecimento
deste
recurso, por inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento

deste
recurso
por inadequação da via eleita

Como dito no relatório
,
o apelante postula o provimento do presente recurso para reformar a decisão que
cassou
a
sentença
que,
inicialmente,
reconheceu a prescrição e declarou a extinção
de
sua

punibilidade
, acolhendo

os embargos de declaração
interpostos pelo Ministério Público
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por sua vez,
sustenta
, preliminarmente,

que
este
recurso de apelação não pode ser conhecido, ao argumento de que
não
é o remédio cabível ao caso em
debate
, na medida
em que
a
decisão que reformou a sentença que declarou a extinção
a
punibilidade do apelante e determino
u
a retomada do curso regular da ação penal
, não tem força definitiva, motivo pelo qual é incabível
...

A
ssiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque, considerando o
que dispõe o art
.
593, do Código de Processo Penal, caberá recurso de apelação contra

as sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; as decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; e as decisões do Tribunal do Júri
.

E
, nesse ponto,
tem-se por
decisões definitivas aquelas que apreciam o mérito da pretensão punitiva
e/ou eventual
impugnação feita pelo acusado
; enquanto as

decisões com força de definitiva são aquelas que encerram ou uma etapa do procedimento ou a própria relação processual, sem o julgamento do mérito
.

Entretanto, conforme foi destacado
anteriormente
, a
decisão
questionada neste recurso de apelação reform
o
u a sentença
que recon
he
ceu a prescrição e determinou a retomada
da marcha
processual
,
com
designa
ção de
audiência de instrução e
julgamento, de forma que não
se trata de
condenação ou absolvição, nem de decisão proferida pelo Tribunal do Júri. Também não é hipótese de decisão terminativa ou com força definitiva, porquanto não encerra a relação processual ou fase do procedimento.

Diante disso, é forçoso reconhecer
que a
decisão interlocutória, sem caráter definitivo
,
não pode ser desafiada por recurso de apelação
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no
s
acórdão
s
abaixo ementado
s
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER DE DEFINITIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os temas tratados no recurso especial não foram objeto de debate pela Corte originária, que se ateve a resolver o impasse da negativa de seguimento do recurso de apelação apenas sob a perspectiva do art. 593, do CPP. A defesa não opôs embargos de declaração. Assim, é aplicável os óbices das Súmulas
ns
. 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento.

2.
O entendimento do TJSP encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois não se tratando de decisão que põe fim ao processo penal, tampouco sendo possível atribuir-lhe qualquer atributo de definitividade, não se afigura cabível a sua impugnação por meio do recurso de apelação criminal.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.067/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 2/5/2023)
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCTÓRIA. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBIDADE. ART. 593, INCISO II, DO CPP. NÃO CABIMENTO
. DECISÃO MANTIDA. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
O processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do processo
. III - No caso em tela, tem-se que
a decisão então impugnada mediante recurso de Apelação, de fato, não encerra nenhum juízo meritório, com caráter definitivo, nem põe fim à relação processual ou a qualquer etapa do
procedimento. Logo, sua natureza é de interlocutória simples, espécie que não se
subsume
à hipótese de interposição de Apelação prevista no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
. Agravo Regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp: 1947677 PR 2021/0208667-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28.09.2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06.10.2021)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça entende que não cabe recurso de apelação contra decisão interlocutória, conforme se infere do julgado
assim resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – ILEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E “VIOLAÇÃO DA VIDA ÍNTIMA E PRIVADA” – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DESENTRANHAMENTO DA PROVA – PRELIMINAR DA 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS – “
NÃO CONHECIMENTO” DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE FORÇA DEFINITIVA – IRRECORRIBILIDADE
– JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A medida processual eleita – recurso de apelação – não se mostra cabível, visto que a decisão impugnada não tem força definitiva
(TJMG,
Ap
no 1.0024.16.109039-4/001).

No processo penal, as decisões proferidas no curso do processo, denominadas decisões interlocutórias, são, em regra, irrecorríveis, nos termos do art. 593, II do CPP
[“Caberá apelação [...] das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior”].

“Não se conhece da apelação, eis que a decisão [...] não possui caráter definitivo, portanto, não preenche a hipótese de cabimento disposta no art. 593, II do Código de Processo Penal” (TJMT, AP N.U 0004720-45.2019.8.11.0007).

“[...] Conquanto seja considerado residual, o recurso de apelação só pode ser recebido quando manejado dentro das regras do art. 593, do Código de Processo Penal, não se prestando, a hipótese do inciso II do mencionado dispositivo legal, a autorizar a interposição de apelação em face de decisão interlocutória prolatada pela magistrada de jurisdição singular que, além de não possuir cunho definitivo ou com força de definitivo, também não põe termo a nenhuma fase processual. [...]”
(TJMT, AP N.U 0002640-86.2011.8.11.0008).

(N.U 1022026-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22.03.2022,
Publicado
no DJE 29.03.2022)
Destacamos

Diante disso,
não é demais repetir,
que o
recurso de apelação interposto por Fabio Carlos, por ter se insurgido contra decisão interlocutória, é incabível
,
motivo pelo qual
não pode ser conhecido
, tal
como

afirma o
órgão máximo da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Da concessão de habeas corpus de ofício

Não obstante o não conhecimento
deste
recurso,
é imperativa a análise

d
a questão de fundo, a fim de constatar se há flagrante ilegalidade, apta a justificar eventual concessão de
h
abeas
c
orpus de ofício.

F
a
bio Carlos da
Silva
se

in
surge contra decisão que
, acolhendo embargos de declaração opostos pelo Ministério Público,
cassou a sentença que reconheceu a prescrição e
declarou extinta sua punibilidade, determinando
a
retomada do curso regular da ação penal
.

Argumenta,
Fabio

Carlos
,
que o magistrado

não
oportuniz
ou

sua

defesa contra
-
a
rraz
oar

o
recurso

do
Ministério
Público
, violando o princípio da ampla

defesa e do contraditório
e

implicando
em
nulidade absoluta dos atos processuais praticados desde os embargos de declaração.

A ordem deve ser concedida.

Isso porque,
verifica-se
destes
autos que
no dia
19 de setembro de 2023 o magistrado
reconheceu a prescrição virtual e declarou a extinção
da
punibilidade de Fabio Carlos da Silva
(ID 216624679)
, tendo, o Ministério Público, em 25 de setembro,
inter
posto
s
embargos de declaração, pugnand
o pela reforma da
referida
sententia
(ID 216624681)
,
cuja tempestividade foi certificada em 7 de março de 2024
(ID 216624685)
.

Em

data
de
11 de março de 2024,
os

aclaratórios
foram acolhidos
determinando
, o juízo
:

a
“revog
ação
”
d
a sentença
;

o
prosseguimento do curso da
ação
penal
;
e

a
designação da
audiência de instrução e julgamento (ID 216624686).

Vê-se, pois, que a
ausência de intimação da defesa
de
Fabio
Carlos
para apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios é inconteste
.

E
, no caso
sob apreciação,
diversamente do alega
do pelo Ministério Público
, o prejuízo é manifesto
,
eis que a defesa não pode ser pronunciar no sentido de sustentar
a
sentença recorrida
, impugnando
os argumentos do embargante
.

Como
se sabe
o ordenamento jurídico pátrio contempla os princípios do contraditório e da ampla defesa ínsitos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, preceituando, de forma clara e insofismável,
que
“
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
.

Ademais, é importante destacar que tais normas principiológicas ganham especial notoriedade em processos de natureza criminal, dada à indisponibilidade do direito e da relevância da liberdade da pessoa humana,
daí por que
não se admite mitigações.

Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação para apresentação de eventuais contrarrazões nos embargos de declaração, aos quais se atribuiu efeito
s
modificativo
s
, acarreta a nulidade da sentença
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O art. 619 do CPP determina que, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, tendo a jurisprudência desta Corte
os admitido
, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada.

2.
Em que pese a possibilidade de correção de erro material ou de contradição contidos no acórdão, não se pode olvidar que a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, acarretando a modificação do que anteriormente decidido, pressupõe a abertura de vista à parte contrária, para que ela possa exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório
.

3.
A ausência de intimação da defesa para se opor a tese apresentada pelo Ministério Público Federal nos embargos de declaração opostos -ao qual se atribuiu efeitos infringentes, afastando a anterior declaração de extinção da punibilidade e determinando o prosseguimento da execução penal - enseja, de fato, nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
.

4. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento proferido às e-STJ fls. 1527/1530, com o restabelecimento da decisão que extinguiu a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão executória (e-STJ fls. 1505/1511) e, em consequência, determinar que novo julgamento seja proferido após regular intimação defesa para, querendo, apresentar contrarrazões.

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.185.690/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022.)

Destacamos

Mutatis mutandi
s
,

veja-se mais
esta ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. INTIMAÇÃO NECESSÁRIA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

"
É nulo o julgado que dá provimento ao agravo regimental - com alteração da decisão monocrática proferida e consequente prejuízo à parte contrária - sem prévia intimação do agravado para apresentar contrarrazões, a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa
" (
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.673.501/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 19/12/2017).

Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringentes, para cassar o acórdão embargado e determinar a intimação do agravado para apresentar impugnação ao agravo regimental.

(
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 169.351/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.).
Destacamos

No caso em alusão, como foi asseverado linhas volvidas, houve a cassação da
sentença que
extin
guiu

a
punibilidade
de Fábio Carlos e

a
retomada do curso
da
ação penal
, na qual el
e
figura no polo passivo,
sem
que tenha sido
oportunizada
à
sua
defesa
a
a
impugnação d
os
argumentos sustentados pelo
M
inist
ério Público

nos embargos de declaração
, situação, essa, que, indiscutivelmente, caracterizou ofensa aos princípios constitucionais já apontados, atraindo, por conseguinte,
a
nulidade absoluta dos atos praticados na ação principal, a partir da opo
sição dos
ac
laratórios
.

Posto isso,
em consonância com
o
parecer acolho
a
preliminar suscitada
e,
não conheço do recurso
de apelação interposto por
Fabio Carlos da Silva
. Por outro vértice,
de ofício
,
c
oncedo a ordem
para
declar
ar
nula
a
decisão
que
acolheu os embargos declaratórios do Ministério Público e
reformou a sentença
que extinguiu a
punibilidade do
apelante
(
ID

216624686
)
;
bem como

dos
atos subsequentes, praticados neste processo
,
dando
à sua defesa a
oportunidade de
apresentar contrarrazões
ao
s
referido
s

aclaratórios
.

Após o transcurso do prazo recursal,
devolvam-se

estes
autos
à comarca de origem com as baixas
de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024